Tribunal: TJDFT
Processo: 0722963-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA - PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE COISA JULGADA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. HORA EXTRA RECONHECIDA NA SEARA LABORAL. REPERCUSSÃO NO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL PELO BANCO DO BRASIL S.A. BENEFÍCIOS ESPECIAIS – TEMPORÁRIO E DE REMUNERAÇÃO. MAJORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O TJDFT firmou o entendimento de que deve ser reconhecida “a legitimidade passiva ad causam em ação de revisão de benefício previdenciário complementar se deduzido pedido expresso e específico para que o Banco do Brasil S/A proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada (PREVI) e responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo”. (Acórdão n.952838, 20150020247798AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381).
2. A jurisprudência deste TJDFT orienta que a competência para o processamento e julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos, é da Justiça Comum, haja vista a natureza civil da relação jurídica estabelecida entre empregado e a entidade de previdência privada.
3. Verifica-se que não há coisa julgada no tocante ao pedido de integralização das horas extras e, por consequência, da eventual condenação do Banco do Brasil S.A (patrocinador) a realizar os aportes devidos, já que a relação jurídica trabalhista não se confunde com a previdenciária.
4. As Súmulas 291 e 427 do STJ estabelecem que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito.
5. O termo a quo de fluência do prazo prescricional é a data do reconhecimento da lesão do direito que, no caso, ocorreu na data do trânsito em julgado da sentença proferida em ação trabalhista que acatou o direito do funcionário do Banco do Brasil S.A à incorporação das horas extras ao benefício previdenciário.
6. Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”, com o fim de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
7. O STJ firmou o entendimento de que, caso já concedido o benefício de previdência privada complementar, não é viável o recálculo da renda mensal inicial por meio da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho.
8. Por questão de segurança jurídica, o STJ possibilitou a inclusão do reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a prévia a integral recomposição das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo, em 8.8.2018 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018).
9. O participante do plano pode restituir somente a sua quota parte da reserva matemática, hipótese em que terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, sendo-lhe facultado verter a parte de responsabilidade do patrocinador, compensar com os valores a serem recebidos pelo participante em decorrência da revisão do seu benefício, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018).
10. Considerando que o participante somente terá direito ao recálculo do benefício após a recomposição da reserva matemática, afasta-se a mora da entidade de previdência privada complementar antes desse momento, de modo que não incidem juros moratórios.
11. O Benefício Especial Temporário, ainda que tenha base de cálculo semelhante ao da complementação de aposentadoria – o salário de participação – é devido tão somente quando houver superávit nas contas da entidade de previdência, conforme previsto no art. 87 e seguintes do Plano de Benefício da PREVI.
12. Por ter sido o benefício especial de remuneração incorporado ao complemento de aposentadoria principal, é indevida a repercussão do acréscimo das horas extras nos cálculos, sob pena de bis in idem, pois o acréscimo das horas extras foi utilizado para majorar a complementação de aposentadoria, da qual o benefício especial de remuneração faz parte.
13. A sucumbência deve ser aferida em razão da utilidade e necessidade do provimento judicial da parte autora na conformação da lide enquanto pretensão resistida. A sucumbência da PREVI se justifica em razão da apresentação de contestação se contrapondo a todos os pedidos autorais.
14. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Unânime. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.